Tribunal: TJBA
Processo: 8074451-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074451-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ERLY RODRIGUES FELIPE DA CRUZ Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) tornaria absoluta a competência daquele juizado especial. 2. Trata-se de execução individual de título judicial coletivo originariamente formado no âmbito da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em ação que tramitou sob o rito ordinário. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar execução individual de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário em vara comum da Fazenda Pública, considerando que o valor da execução individual é inferior a 60 salários mínimos. III. Razões de decidir 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se à execução de seus próprios julgados e de títulos extrajudiciais, conforme art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), fixou tese no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 6. O cumprimento de sentença coletiva deve observar o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015, mantendo-se a competência da Vara da Fazenda Pública onde foi originalmente ajuizada a execução, independentemente do valor atribuído à causa. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do processo de cumprimento de sentença na 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. Legislação citada: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I, e 27; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I; CPC/2015, arts. 534 e seguintes. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/08/2020, DJe 11/09/2020 (Tema 1.029). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074451-05.2024.8.05.0000, em que figura como agravante, MARIA ERLY RODRIGUES FELIPE DA CRUZ e, agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, 16 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator